Tribunal: TCU
Processo: 016.076/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do item 1.7 do Acórdão 377/2016-1a Câmara (TC 019.492/2014-6, prestação de contas da UnB do exercício de 2013), que se refere ao Convênio 28102963/1996, celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (UnB) e a Petrobras Distribuidora S.A. visando à construção e exploração de posto de venda de combustível, lubrificantes e serviços no campus universitário

Inteiro teor:
Acórdão 861/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento acerca do atendimento do item 1.7 do Acórdão 377/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 1), proferido na prestação de contas da Fundação Universidade de Brasília (FUB, mantenedora da Universidade Nacional de Brasília - UnB) relativa ao exercício de 2013 (TC Processo 019.492/2014-6 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar cumprida a determinação disponível no item 1.8.1, com fundamento no item 32.5.1. do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, do Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar a perda de objeto em relação à determinação disponível no item 1.8.3, com fundamento no item 32.5.2. do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, do Acórdão 9459/2020-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a continuidade do seu monitoramento; c) informar o a Fundação Universidade de Brasília (FUB) de que lhe cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para garantir a boa gestão e governança do seu patrimônio imobiliário, levando em conta a legislação e os princípios que regem a Administração Pública, independentemente de deliberações ou monitoramento por parte do TCU, que poderá voltar a examinar a situação em futuras ações de controle; d) dar ciência do acórdão proferido à Fundação Universidade de Brasília (FUB); e) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 016.076/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Interessados: Petrobras Distribuidora S.A. - MME (34.274.233/0001-02); Posto Comercial Unb Ltda (09.386.909/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Walter José Faiad de Moura (17390/OAB-DF), representando Posto Comercial Unb Ltda; Isabel Gomez Garcia (96037/OAB-RJ), José Guilherme Fontes de Azevedo Costa (126.729/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.a. - MME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.